Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a queixa-crime com fulcro no art. 386, VI, do CPP. Aduz a querelante inexistir causa excludente de culpabilidade para justificar a absolvição do querelado, razão pela qual postula sua condenação nas penas do art. 140, caput, do CP.
2. Consta da queixa-crime que, no dia 15/02/2021, o querelado enviou áudios de Whatsapp para a querelante, injuriando-a nos seguintes termos: “caloteira dos infernos", "desgraçada" (por 3x), "covarde", "desgraçada do meio dos infernos", "desgraçada vagabunda do meio dos infernos" e "praga"; além de ter dito que ela "não tem um pingo de caráter"; que ela "não tem moral, nem vergonha pra nada" e que ela tem uma "cara sem vergonha" e uma "cara limpa safada". A ofendida havia contratado serviços de marcenaria do ofensor, todavia, em razão da pandemia, não conseguiu adimplir o débito de R$ 12.508,28, motivo pelo qual o ofensor teria passado a fazer “cobranças abusivas”, que culminaram nas ofensas da presente queixa-crime (ID 31983707 - Pág. 1).
3. Consta dos autos que a desavença entre as partes decorreu da inadimplência da querelante, que, apesar das diversas cobranças do querelado, sequer ofereceu proposta de novo acordo para pagamento do débito, bloqueou seu número de telefone para evitar contato (ID 31985367 - Pág. 13) e ainda sustou os cheques dados para pagamento da dívida. A situação teria causado desespero ao querelado, que fez dívidas para aquisição dos materiais com os quais elaborou o projeto entregue à querelante, motivo pelo qual ficou inadimplente perante seus fornecedores e funcionários, que lhe pressionavam para receber o que lhes era devido (ID 31985367).
4. Ainda, verifica-se que, na esfera cível, o ofensor foi condenado a reparação extrapatrimonial à ofendida no valor de R$ 3.000,00 e esta foi condenado a pagar àquele o débito de R$ 12.508,28.
5. Diante deste contexto fático, verifica-se que a conduta da querelante - que protelou reiteradamente no pagamento do débito (sem oferecer proposta de pagamento, bloqueando os contatos do credor e sustando os cheques dados para pagamento) - provocou tamanha alteração emocional no querelado que ensejou o envio dos áudios ofensivos. Desse modo, a injúria proferida no momento de irritação provocada pelo comportamento da própria vítima atrai a aplicação do perdão judicial do § 1o do art. 140 do CP, como bem pontuado pelo Ministério Público, no parecer de ID 41312615. Nesse sentido também a jurisprudência: “QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. INJUSTA PROVOCAÇÃO. RETORSÃO IMEDIATA. DEMONSTRAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Nos casos em que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, bem como naqueles casos em que o ofensor pratique a retorsão imediata, que configure outra injúria, o juiz deverá deixar de aplicar a pena, conforme previsão expressa na legislação penal (art. 140, § 1o, do CP) e extinguir a punibilidade pelo perdão judicial com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1650356, 07205466520208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023).
6. Assim, impõe-se afastar o fundamento da sentença quanto à inexigibilidade de conduta diversa para reconhecer que o fato é típico e antijurídico. Todavia, concedo ao querelado/apelado o perdão judicial previsto no art. 140, § 1o, do CP e extingo sua punibilidade com fundamento no art. 107, inciso IX, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO nos termos do item 6.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
9. Custas e honorários pela apelante, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).